Tribunal: STF
Processo: ADI 5777
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público ANSEMP ajuizou ação direta em face dos arts. 1º, § 1º e 2º, da Lei Complementar 276/2004; 3º e 6º, da Lei Complementar 368/2006; 4º, da Lei Complementar 400/2007; 2º, da Lei Complementar 505/2010; 4º e 5º, da Lei Complementar 517/2010; 3º, da Lei Complementar 599/2013; 4º, I, II, III, IV e parágrafo único, da Lei Complementar 629/2014; 3º, da Lei Complementar 650/2015; 1º, parágrafo único, da Lei Complementar 653/2015; 5º, parágrafo único; e 6º, da Lei Complementar 664/2015; 6º, I e II, da Lei Complementar 665/2015; 6º, I, II, III e IV, da Lei Complementar 683/2016, todas do Estado de Santa Catarina.



    O Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Santa Catarina (SIMPE-SC), por meio da petição/STF n. 61.127/2022, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Alega afinidade entre suas finalidades institucionais e o objeto da ação. Ressalta que a decisão a ser proferida na ação impactará a classe representada. Destaca a importância da matéria. Manifesta-se no sentido da improcedência do pedido.



    2. O Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Santa Catarina preenche os requisitos para ingressar neste processo, na condição de amicus curiae, nos termos da jurisprudência deste Tribunal – relevância da matéria, representatividade da postulante e liame dos objetivos institucionais com o objeto da ação.



    Tendo em conta a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção pretendida.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Associação dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente